Tribunal: TJMT
Processo: 1044911-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS. EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA. AMEAÇA CONCRETA DE NÃO EXECUÇÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR REFERENDADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Caso em exame
Mandado de segurança preventivo impetrado por deputada estadual contra suposto ato omissivo do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário-Chefe da Casa Civil, diante do justo receio de não execução, até 31 de dezembro de 2025, de emendas parlamentares impositivas de sua autoria, aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2025.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ameaça concreta ao direito líquido e certo da impetrante à execução orçamentária obrigatória das emendas parlamentares individuais de sua autoria, em razão da ausência de cronograma de execução e da proximidade do término do exercício financeiro.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 166, § 11, e a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 164, § 15, impõem a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais.
4. A ausência de cronograma público e objetivo, aliada à proximidade do encerramento do exercício financeiro e a declarações públicas da Administração estadual, caracteriza ameaça concreta e iminente de não execução das emendas.
5. O periculum in mora decorre da natureza objetiva do encerramento do exercício fiscal, cujo transcurso pode esvaziar o direito à execução das despesas previstas, tornando-as precárias e dependentes de inscrição em restos a pagar, o que contraria o regime do orçamento impositivo.
6. O mandado de segurança preventivo é o instrumento adequado para proteger direito líquido e certo diante de ameaça real de lesão, sendo desnecessária a espera do término do prazo para configuração do ato omissivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
"O direito à execução das emendas parlamentares individuais é líquido e certo, nos termos do art. 166, § 11, da CF/1988 e do art. 164, § 15, da Constituição Estadual, não podendo ser frustrado por omissão administrativa até o final do exercício financeiro.
A ausência de cronograma de execução e a proximidade do encerramento do exercício fiscal configuram ameaça concreta apta a ensejar o mandado de segurança preventivo."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044911-29.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - CPF: 014.308.241-82 (ADVOGADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL - FABIO PAULINO GARCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANIBAL DE CASTRO PASSOS RAMOS - CPF: 600.671.973-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR INTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. . NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS. EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA. AMEAÇA CONCRETA DE NÃO EXECUÇÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR REFERENDADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Caso em exame

Mandado de segurança preventivo impetrado por deputada estadual contra suposto ato omissivo do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário-Chefe da Casa Civil, diante do justo receio de não execução, até 31 de dezembro de 2025, de emendas parlamentares impositivas de sua autoria, aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2025.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ameaça concreta ao direito líquido e certo da impetrante à execução orçamentária obrigatória das emendas parlamentares individuais de sua autoria, em razão da ausência de cronograma de execução e da proximidade do término do exercício financeiro.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu
art
. 166, § 11, e a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu
art
. 164, § 15, impõem a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais.

4. A ausência de cronograma público e objetivo, aliada à proximidade do encerramento do exercício financeiro e a declarações públicas da Administração estadual, caracteriza ameaça concreta e iminente de não execução das emendas.

5. O
periculum
in mora decorre da natureza objetiva do encerramento do exercício fiscal, cujo transcurso pode esvaziar o direito à execução das despesas previstas, tornando-as precárias e dependentes de inscrição em restos a pagar, o que contraria o regime do orçamento impositivo.

6. O mandado de segurança preventivo é o instrumento adequado para proteger direito líquido e certo diante de ameaça real de lesão, sendo desnecessária a espera do término do prazo para configuração do ato omissivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"O direito à execução das emendas parlamentares individuais é líquido e certo, nos termos do
art
. 166, § 11, da CF/1988 e do
art
. 164, § 15, da Constituição Estadual, não podendo ser frustrado por omissão administrativa até o final do exercício financeiro.

A ausência de cronograma de execução e a proximidade do encerramento do exercício fiscal configuram ameaça concreta apta a ensejar o mandado de segurança preventivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por JANAINA RIVA, deputada estadual, em face de suposto ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, consubstanciado no justo receio de não execução de emendas parlamentares individuais impositivas, de sua autoria, aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2025 (Lei n. 12.784/2025), antes do encerramento do presente exercício financeiro.

A impetrante sustenta, em síntese, ser titular de direito líquido e certo à execução orçamentária e financeira de suas emendas, no montante de R$ 26.035.086,00, das quais remanesce um saldo pendente de execução no valor de R$ 19.238.586,00.

Alega que a proximidade do término do exercício financeiro, associada a declarações públicas do Chefe do Poder Executivo estadual e à ausência de cronograma para os
respectivos
pagamentos, configura ameaça concreta de lesão ao referido direito, em violação ao disposto no
art
. 166, § 11, da Constituição Federal, e no
art
. 164, § 15, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Requer, liminarmente, a concessão de medida de urgência inaudita altera
pars
, com fundamento no
art
. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, c/
c
o
art
. 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que os impetrados promovam a execução obrigatória das emendas impositivas de sua autoria até o prazo final de 31 de dezembro de 2025, conforme preceitua o
art
. 166, § 11, da Constituição Federal, reproduzido pelo
art
. 164, § 15, da Constituição Estadual.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar, com a consequente concessão definitiva da segurança, para determinar que os impetrados realizem a execução integral das emendas parlamentares impositivas da impetrante até 31 de dezembro de 2025, nos termos dos dispositivos constitucionais mencionados.

A liminar foi deferida, determinando aos impetrados, Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário-Chefe da Casa Civil, que promovam todas as medidas administrativas indispensáveis à execução e ao pagamento integral do saldo remanescente das emendas parlamentares individuais de autoria da impetrante, constantes da Lei Orçamentária Anual de 2025 (Lei n.o 12.784/2025), observando-se, de forma impreterível, o prazo de 31 de dezembro de 2025.

Sobreveio, no Id. 337588366, a interposição de embargos de declaração pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, ao argumento de que a expressão “pagamento integral”, constante da decisão liminar, extrapolaria os limites da pretensão deduzida na exordial, além de desconsiderar o devido processo legal da despesa pública, que compreende, sucessivamente, as fases de empenho, liquidação e pagamento, conforme disciplinado nos
arts
. 58 a 63 da Lei Federal n.o 4.320/64.

Diante disso, no Id. 337716871, os embargos de declaração foram acolhidos integralmente, com efeitos aclaratórios e integrativos, para suprimir da decisão liminar a expressão “pagamento integral”, esclarecendo-se que os impetrados deverão adotar todas as providências administrativas necessárias à execução das emendas parlamentares impositivas de autoria da impetrante até 31 de dezembro de 2025, observando-se, de forma estrita, as etapas legalmente previstas para a realização da despesa pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por JANAINA RIVA, deputada estadual, em face de suposto ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, consubstanciado no justo receio de não execução de emendas parlamentares individuais impositivas, de sua autoria, aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2025 (Lei n. 12.784/2025), antes do encerramento do presente exercício financeiro.

O deferimento de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos legais: (i) a relevância dos fundamentos jurídicos invocados, consubstanciada no
fumus

boni

iuris
, e (
ii
) o fundado receio de ineficácia da tutela jurisdicional, caso concedida apenas ao final do processo, caracterizado pelo
periculum
in mora, nos moldes do
art
. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.

No caso
sub

judice
, ambos os pressupostos se encontram, a meu ver, suficientemente demonstrados.

O
fumus

boni

iuris
assenta-se na própria natureza das emendas parlamentares individuais, que, por força das Emendas Constitucionais no 86/2015, no 100/2019 e no 126/2022, deixaram de ser meras autorizações de despesa para se tornarem de execução obrigatória, vinculando o Poder Executivo, ou seja, trata-se do que a doutrina convencionou chamar de "orçamento impositivo".

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu
art
. 164, §18, é categórica ao estabelecer que "é obrigatória a execução da programação incluída na Lei Orçamentária Anual".

Contudo, cumpre destacar que, em manifestação apresentada nos autos do Mandado de Segurança no 1037438-89.2025.8.11.0000, o próprio Estado de Mato Grosso, embora tenha alegado a inexistência de omissão administrativa por ainda não ter expirado o prazo final para execução, não refutou a natureza vinculante da despesa decorrente das emendas parlamentares individuais.

Ao contrário, reconheceu expressamente que tais emendas
“
encontram-se em trâmite regular de execução
”
e que a Constituição Federal
“não estabelece prazo
peremptório
ou imediato para a
respectiva
execução”.
Vejamos:

Ocorre que, ao afirmar que a execução deve ocorrer
“dentro do exercício financeiro”
, a Administração estadual corrobora a tese sustentada pela impetrante, admitindo, de forma implícita, que a omissão até o final do exercício fiscal acarretaria a frustração do direito líquido e certo da parlamentar.

Dessa forma, a ameaça à ordem constitucional não reside na eventual controvérsia acerca da obrigatoriedade da execução, mas sim na iminência do seu descumprimento, diante da inércia administrativa e da ausência de cronograma público e objetivo que assegure o cumprimento da obrigação até 31 de dezembro de 2025, data-limite para a execução das programações orçamentárias no exercício corrente.

É justamente essa proximidade que materializa a ameaça, haja vista que o próprio segundo impetrado, em recente declaração pública, afirmou que a Casa Civil efetuará o pagamento integral (100%) das emendas parlamentares. (
https://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=260&cid=509101
)

No tocante ao
periculum
in mora, este se mostra manifesto, tendo natureza objetiva, uma vez que, encerrado o exercício financeiro, a não execução tempestiva das emendas parlamentares poderá acarretar o perecimento do direito, com a possível inscrição dos valores em restos a pagar não processados, hipótese que torna incerta, precária e discricionária sua futura quitação, o que se afigura absolutamente incompatível com o regime do orçamento impositivo.

Ressalte-se, ainda, que a alegação do Estado no processo supracitado (Mandado de Segurança no 1037438-89.2025.8.11.0000), no sentido de que a impetrante buscaria a tutela jurisdicional de forma “prematura”, não se sustenta, uma vez que a proximidade do término do exercício financeiro, aliada à omissão na adoção de medidas concretas para garantir a execução orçamentária e às declarações públicas que relativizam a importância da prerrogativa constitucional das emendas parlamentares, configura ameaça real, concreta e iminente, apta a ensejar a tutela preventiva.

Além do mais, não é razoável exigir que a parlamentar aguarde o último dia do exercício fiscal para ver seu direito esvaziado. Isso porque, como bem destacado pela impetrante, no tópico IV da sua petição inicial
“o risco ainda é ampliado pelo fato que muitos dos Municípios beneficiários possuem capacidade financeira extremamente limitada e dependem das emendas não apenas para expandir serviços de saúde, mas para manter o mínimo funcionamento das estruturas essenciais de atendimento, como em áreas onde há apenas uma unidade municipal de saúde, em que o atraso no repasse pode significar a falta de insumos críticos, como materiais de urgência, vacinas, medicamentos de uso contínuo e serviços laboratoriais indispensáveis a diagnósticos tempestivos”
.

Diante desse contexto, entendo que assiste razão à impetrante quanto ao deferimento da tutela de urgência, a fim de assegurar que os impetrados observem o prazo fatal de 31 de dezembro de 2025 para a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais, conforme previsto no
art
. 166, § 11, da Constituição Federal e no
art
. 164, § 15, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por fim, é oportuno consignar que o mandado de segurança preventivo configura instrumento processual adequado para a proteção contra ameaça concreta a direito líquido e certo, nos termos do
art
. 1o da Lei no 12.016/2009, sendo suficiente, para tanto, a demonstração de fundado receio de lesão, especialmente diante da iminência do encerramento do exercício financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, REFERENDO a liminar anteriormente concedida para determinar que as autoridades impetradas, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário-Chefe da Casa Civil, adotem todas as providências administrativas necessárias à efetiva execução das emendas parlamentares individuais de autoria da impetrante, aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2025 (Lei n.o 12.784/2025), observando-se, de forma impreterível, o prazo final de 31 de dezembro de 2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025